Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-82.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESENECESSÁRIA. VIOLÊNCIA FÍSICA E SEXUAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA. COMPROVADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como destinatário da prova, é também o juiz quem faz averiguação quanto à necessidade e pertinência da adoção dos meios de provas requeridos pela parte (art. 370, do CPC), tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações. 1.1 Nesse contexto, considerando a aplicação subsidiária do CPC aos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como previsto no art. 152 da Lei no 8.069/90, compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias, julgando antecipadamente o pedido, nos moldes estabelecidos no art. 355, inciso I, do CPC.
2. Na hipótese dos autos, em que pese a alegada falta de oportunidade para apresentação de alegações finais, arguida pelo Ministério Público, observa-se, em verdade, que foi concedido às partes abertura de prazo para manifestação. 2.1 Deste modo, havendo oportunizado ao Apelante se manifestar sobre eventual interesse na produção de provas ou alegações finais, deixando o órgão ministerial de se pronunciar, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal ou ao art. 364, §2o, do CPC.
3. . O artigo 19, da Lei no 8.069/90, estabelece ser direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. 3.1 Na estrita dicção do artigo 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a perda do poder familiar será decretada na hipótese de descumprimento injustificado das obrigações e dos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
4. A perda do poder familiar só se mostra cabível quando efetivamente demonstrada a presença de uma, ou mais, das causas eleitas legalmente, o que demanda, por óbvio, a presença de elementos probatórios bastantes a comprovarem negligência ou imprudência dos pais, hábeis a justificar, e nesse sentido a autorizar, a imposição da medida drástica, na forma do artigo 1.638, incisos I, III e IV, do Código Civil e artigos 22 a 24, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Na hipótese dos autos, embora não se olvide da excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar, assim como do direito da criança em ser criada e educada no seio de sua família, os elementos dos autos não conduzem à convicção de que o genitor dos infantes, reúne, atualmente, condições mínimas para fornecerem às crianças cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio. 5.1 Pelo contrário. O acervo probatório direciona para uma realidade de suma gravidade, pautada em abusos físicos e sexuais sofridos pelas crianças.
6. Desse modo, considerando haver nos autos elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, em relação à destituição do poder familiar, estando o feito devidamente instruído e havendo oportunizado aos Apelantes se manifestarem a respeito do conjunto probatório colacionado aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas.
7. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão analisa de forma clara e fundamentada as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.